Tribunal: TJPA
Processo: 0804518-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804518-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: KEROLAINE LEAL FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

EXCESSO DE PRAZO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. C
ONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA.

1. A autoridade inquinada coatora – Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, não detém competência para rever a determinação de prisão preventiva da paciente, uma vez que, estando os autos em sede recursal, a autoridade coatora é, efetivamente, este Tribunal de Justiça, sendo a competência para apreciar a ordem de Habeas Corpus contra ato de Tribunal de Justiça o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c” da Constituição Federal.

2. Em se tratando de

paciente comprovadamente
mãe
de duas crianças menores de 12 anos, encaixando-se nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátria, na medida em que o crime pelo qual responde não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como contra sua filha, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima, torna-se imperiosa a conversão da sua custódia preventiva por prisão domiciliar.

3.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA CONCEDIDA, para converter a segregação preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, concede-la,determinando o recolhimento da paciente Kerolaine Leal Ferreira, para cumprimento de sua constrição preventiva em regime domiciliar, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 16 e 18 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
KEROLAINE LEAL FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
.

Em um contexto fático, o impetrante argumenta que: I) A paciente foi condenada por ter cometido, supostamente, o crime de tráfico de entorpecentes, sendo fixada ao término da instrução processual a pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, sendo lhe negado o direito de recorrer em liberdade; II) Que, interpôs Recurso de Apelação, estando o processo em tramite neste Tribunal de Justiça por, aproximadamente, 02 (dois) anos, sem qualquer estimativa de julgamento; III) Que, não pode ter imputada qualquer conduta que tenha retardado a análise do feito, sendo patente o excesso de prazo na custódia da paciente; IV) Que, a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores, uma de 6 (seis) e outra de 10 (dez) anos de idade.

Por tais circunstâncias, pretendeu a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente, com a confirmação final da ordem e,
na data de 19 de maio de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o seu regular processamento, dispensando a juntada de informações por estarem, os autos de referência, em meu gabinete.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, superado este ponto, que no mérito a ordem seja denegada.

É o relatório do necessário.

VOTO

Desde logo, é necessário afirmar que as razões manejadas pelo impetrante não podem ser conhecidas em sua integralidade, conquanto a autoridade inquinada coatora – Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, não seja mais a autoridade que, efetivamente, detém competência sobre os autos, uma vez que, estando os autos em sede recursal, a autoridade coatora é, efetivamente, este Tribunal de Justiça, sendo a competência para apreciar a ordem de Habeas Corpus contra ato de Tribunal de Justiça o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c” da Constituição Federal, que assim declara:

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Assim, não conheço da irresignação no que concerne as alegações de desnecessidade da segregação cautelar e excesso de prazo na instrução processual.

Contudo, a análise dos documentos juntados aos autos revelam que a paciente é, de fato, mãe de Rhanna Kaylane Ferreira – 06 (seis) anos e Háryma Mikaelly Ferreira – 10 (dez) anos,
incidindo na hipótese descrita no art. 318, V

e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, tal situação foi decidida no precedente firmado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do
habeas corpus
coletivo nº. 143641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), que concedeu a ordem para “
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Na mesma linha, posteriormente, o Ministro Relator, em decisão monocrática, ainda no
writ coletivo
supracitado, objetivando dar efetividade à ordem concedida, esclareceu, dentre outras questões, que “
a concepção de que
mãe
que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.”.
E, ainda,

acrescentou que
“não há razões para suspeitar que a
mãe
que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.”

Ressaltou, ainda, que
“a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.” –
o que afasta a pretensão de denegação pelas circunstancias em que o comércio de entorpecente era praticado pela ora paciente.

Desse modo, nota-se que a coacta se encaixa nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde
não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra suas filhas, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Pela fundamentação supra, conheço parcialmente da ordem e, na parta conhecida,
concedo-a,
a fim de converter a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico.

É o voto.

Belém, 19 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 24/06/2020